Tribunal: STF
Processo: HC 112484
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS EM RAZÃO DA ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA: IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ESPAÇO TEMPORAL ENTRE OS DELITOS SUPERIOR A TRINTA DIAS. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem.



    2. O Paciente não satisfaz os requisitos objetivos necessários à unificação das penas executadas, pois, “havendo intervalo de tempo superior a trinta dias entre os crimes não é de ser reconhecida a continuidade delitiva”(HC 95.415, relator o Ministro Eros Grau, DJe 20.3.2009).



    3. Habeas corpus denegado.